Tribunal: TJES
Processo: 0000123-10.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000123-10.2025.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000123-10.2025.8.08.0006

APELANTE: DANILO FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA EXTRAJUDICIAL. CABIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA POR FUNDAMENTOS FÁTICOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável acolher pleito absolutório ou desclassificatório quando materialidade e autoria delitivas restam incontestes nos autos. Apreensão de expressiva quantidade de cocaína, aliada a depoimentos firmes prestados por policiais militares sob crivo do contraditório, bem como apreensão de simulacro de arma de fogo e alto investimento financeiro para aquisição do entorpecente, afastam tese de posse exclusiva para consumo pessoal, configurando plenamente crime de tráfico de drogas.

Manutenção da exacerbação da pena-base afigura-se escorreita, porquanto fundamentada na natureza altamente lesiva e na considerável quantidade do material entorpecente apreendido, em estrita observância ao mandamento insculpido no artigo 42 da Lei 11.343/2006, o qual autoriza preponderância de tais vetores sobre circunstâncias judiciais ordinárias.

Comporta provimento pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Admissão extrajudicial perante agentes policiais, quando utilizada como elemento de convicção para fundamentar decreto condenatório, atrai incidência do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, impondo necessário redimensionamento da carga penal na segunda fase da dosimetria.

Inaplicável causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas. Embora jurisprudência pátria vede presunção de dedicação criminosa baseada exclusivamente em inquéritos ou ações penais sem trânsito em julgado, contexto fático dos autos ostenta elementos autônomos impeditivos. Utilização de simulacro de arma de fogo e dinâmica de aquisição em larga escala evidenciam dedicação habitual à mercancia ilícita, obstando concessão do benefício.

Mantém-se regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, considerando patamar definitivo alcançado após redimensionamento (superior a quatro anos e não excedente a oito anos), conforme preceitua artigo 33, parágrafo 2º, alínea "b", do Código Penal, não havendo espaço para abrandamento.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer atenuante da confissão espontânea e redimensionar pena definitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000123-10.2025.8.08.0006

APELANTE: DANILO FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de apelação interposta por Danilo Fernandes de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz. A referida decisão condenou o apelante à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

A denúncia narra que o réu armazenava entorpecentes destinados à comercialização.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição ou a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional. Argumenta ausência de provas da finalidade mercantil e invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.977.027/PR) para garantir o redutor, afirmando ser inviável utilizar ação penal em curso para afastar o benefício.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 16572598)

A Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 18339315)

O conhecimento do recurso é medida impositiva, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1. Do Pedido de Absolvição ou Desclassificação para Consumo Pessoal

De início, a Defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal, contudo, materialidade e autoria delitivas sobressaem incontestes, visto que Laudo Toxicológico Definitivo comprova natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em 182,3 gramas de cocaína, ao passo que relatos prestados por policiais militares atestam contexto de traficância.

Ademais, agentes de segurança pública detêm presunção de veracidade nas declarações prestadas sob crivo do contraditório, de sorte que apreensão de simulacro de arma de fogo e alto investimento financeiro (dez mil reais) para aquisição de droga afastam tese de posse para consumo estrito, tornando inviável acolher tese absolutória ou desclassificatória.

2. Do Pedido de Redimensionamento da Pena-Base

Defesa postula redução da reprimenda basilar ao patamar mínimo legal, entretanto, Juízo
a quo
fundamentou exacerbação na expressiva quantidade e na natureza altamente lesiva do entorpecente retido, sendo certo que artigo 42 da Lei 11.343/2006 autoriza preponderância de tais vetores sobre circunstâncias judiciais ordinárias.

Nesse diapasão, exasperação revelou-se proporcional e fundamentada em elementos concretos, razão pela qual rejeita-se pleito redutor.

3. Do Pedido de Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

Em seguida, requer recorrente reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, pleito que, após detida análise, comporta acolhimento, pois, embora apelante tenha negado traficância perante autoridade judicial, elementos fáticos demonstram admissão extrajudicial perante guarnição policial quanto à propriedade e armazenamento do entorpecente, de modo que tal confissão informal serviu como base para condenação, atraindo incidência da referida atenuante.

Consequentemente, mantém-se pena-base fixada em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa na primeira fase, contudo, na segunda etapa, aplica-se redução na fração de
1/6
, de modo que reprimenda alcança patamar intermediário de
5 anos e 10 meses de reclusão, com pagamento de 583 dias-multa.

4. Do Pedido de Aplicação da Minorante do Tráfico Privilegiado

Ato contínuo, almeja defesa aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça para obstar uso de ação penal em curso como impeditivo, e, de fato, jurisprudência pátria afasta presunção de dedicação criminosa baseada exclusivamente em inquéritos ou processos sem trânsito em julgado.

Entretanto, acervo probatório demonstra dedicação habitual à atividade delitiva por fundamentos autônomos, porquanto utilização de simulacro de arma de fogo e dinâmica de aquisição de grande volume de cocaína evidenciam inserção estruturada na criminalidade, impedindo concessão do benefício, destarte, torna-se definitiva
pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

5. Do Pedido de Alteração do Regime Inicial

Por fim, postula defesa abrandamento do regime prisional, pleito que deve ser indeferido, visto que reprimenda definitiva restou quantificada em 5 anos e 10 meses de reclusão, logo, regime semiaberto permanece como via adequada e legalmente cabível, em estrita observância ao artigo 33, parágrafo 2º, alínea "b", do Código Penal.

Dispositivo

Ante exposto, conheço do apelo e dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer atenuante da confissão espontânea e redimensionar pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa, mantendo inalterados demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.